Tribunal: TJPA
Processo: 0004147-11.2014.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ARTIGO 121, Â§2Âº, INCISOS III E IV, DO CÃDIGO PENAL, ARTIGO 121, Â§2Âº, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DESSE MESMO DIPLOMA LEGAL, E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. AGUARDAR O TRÃNSITO EM JULGADO DA SENTENÃA EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ANULAÃÃO DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÃNCIA. PRESCRIÃÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÃÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. ADEQUAÃÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. PROCEDÃNCIA EM PARTE. REFORMA DE OFÃCIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DOS RECURSOS. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004147-11.2014.8.14.0003
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER
APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELANTE: ELINANDO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ EDSON BATISTA
APELANTE: MAURO DIAS DE OLIVEIRA NETO
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DESSE MESMO DIPLOMA LEGAL, E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. REFORMA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, das apelações, conceder-lhes, do mesmo modo (em parte), provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao delito de corrupção de menor, para todos os apelantes, e reformando, igualmente, a dosimetria das penas a eles aplicadas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004147-11.2014.8.14.0003
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER
APELANTE: ROSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELANTE: ELINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ EDSON BATISTA
APELANTE: MAURO DIAS DE OLIVEIRA NETO
DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS VIEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Rosinaldo dos Santos Oliveira, Elinaldo dos Santos Oliveira, José Edson Batista e Mauro Dias de Oliveira Neto, irresignados com a deliberação do Conselho de Sentença de condená-los pelas condutas delitivas, dispostas no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos desse mesmo diploma legal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, sendo que, em relação a este último delito, o apelante Rosinaldo dos Santos Oliveira foi absolvido.

Na peça acusatória (fls. 02 a 08), há
ipsis litteris
:
No dia 10 de agosto de 2014, por volta das 17h00mim, no Km 49 da PA 254, neste Município de Alenquer, os denunciados Rosinaldo dos Santos Oliveira, Elinaldo dos Santos Oliveira, José Edson Batista e Mauro Dias de Oliveira Neto, com auxílio do adolescente Marcelo Araújo Prata, ceifaram a vida do ofendido Laudinor de Oliveira Costa, bem como atentaram contra a vida das vítimas Miguel Barbosa, Leandro Alves, Francisca Barbosa, Maria Alice de Oliveira Costa e Hubson de Souza.
Conforme as informações constantes no procedimento investigatório, no dia dos fatos ocorria uma festividade de comemoração do dia dos pais na Comunidade Boa Vista.
Em determinada ocasião, a companheira do denunciado José Edson informou a este que havia um homem lhe cortejando, momento em que o imputado foi tomar satisfações com o referido homem, tendo os denunciados Rosinaldo, Elinaldo e Mauro Neto, bem como o adolescente Marcelo, lhe acompanhado.
O senhor Miguel Barbosa e o senhor Leandro Alves, pai de Laudinor, pediram aos denunciados que não bagunçassem a festa. Entretanto, passaram a ser agredidos com socos e pauladas pelos acusados.
A vítima Laudinor, com intuito de salvar seu pai dos ataques, foi agredido pelo acusado José Edson.
A seguir, o denunciado Rosinaldo atingiu Laudinor com uma paulada. Após, o imputado Mauro Dias de Oliveira Neto, desferiu uma facada na região escapular de Laudinor, o qual foi ao chão. Após esfaquear a vítima, Mauro Neto jogou a faca que portava em direção à senhora Francisca Barbosa da Silva, atingindo-a nas costas.
Caido, Laudinor foi agredido com uma paulada desferida pelo adolescente Marcelo. Nesse momento, o acusado Mauro Neto novamente esfaqueou Laudinor, atingindo-o na região do abdome.
Ao ver seu filho ferido, o senhor Leandro Alves tentou defendê-lo. No entanto, foi vitimado com socos, chutes e pauladas, vindo a desmaiar.
Após a segunda perfuração, Laudinor ficou desacordado, ocasião em que os denunciados José Edson, Elinaldo, Mauro, Rosinaldo, bem como o adolescente Marcelo, passaram a lhe desferir chutes, pontapés e pauladas.
A mãe de Laudinor, a senhora Maria Alice de Oliveira Costa, presenciou toda consecução do crime e, com impulso de salvar a vida de seu filho, suplicava aos denunciados para que cessassem as agressões. O denunciado José Edson muniu-se de uma ¿perna-manca" e partiu para atingir a cabeça da vítima Maria Alice. Todavia, como mecanismo de defesa, a ofendida utilizou o antebraço para se proteger, vindo a sofrer diversos ferimentos nessa região.
O ofendido Hubson de Souza, ao ver a genitora de Laudinor ser agredida, foi ao seu encontro para retirá-la do local. No entanto, recebeu uma facada na região da fossa ilíaca anterior, desferida pelo denunciado Mauro Neto.
Mesmo percebendo que a vítima Laudinor estava desmaiada, os denunciados ainda desferiram diversas facadas em seu corpo.
Em razão das agressões, Laudinor de Oliveira veio a óbito. A
causa mortis
deu-se por hemorragia acentuada após ferimentos múltiplos, causados por instrumento perfuro-cortante, conforme demonstra o laudo pericial constante às fls. 47/50.

Recebida a denúncia (fl. 14), houve a apresentação de resposta escrita, suscitando desclassificação do delito para o previsto no artigo 129, §3º, do Código Penal, extinção da punibilidade pela legítima defesa e desconsideração da qualificadora do §2º, inciso IV (fls. 112 a 116).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 06 (seis) vítimas e 05 (cinco) testemunhas e se interrogaram os apelantes (fls. 155 a 161).

As partes ofereceram memoriais (fls. 171 a 188 e 202 a 204).

Os apelantes foram pronunciados (fls. 205 a 215) e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 293 a 295), sendo o veredicto dos jurados, por maioria de votos (fl. 296, verso):
(...) que os acusados ROSINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, ELINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ EDSON BATISTA e MAURO DIAS DE OLIVEIRA NETO por serem os autores dos fatos descritos na denúncia devem ser condenados pelo crime de homicídio qualificado em relação a vítima Laudionor de Oliveira Costa, devem ser também condenados pelo delito de tentativa de homicídio qualificado em relação a Leandro Alves, devem os acusados Elinaldo, José Edson e Mauro Dias, ser condenados pelo delito de corrupção de menores em decorrência da participação do menor Marcelo Araújo Prata, além disso, decidiram que o acusado José Edson Batista deve ser condenado pela tentativa de homicídio tendo como vítima Maria Alice de Oliveira Costa, e, decidiram que o acusado Mauro Dias de Oliveira Neto deve ser condenado pelas tentativas de homicídios tendo como vítimas Francisca Barbosa da Silva e Hubson Souza.

O juiz
a quo
aplicou a Rosinaldo dos Santos Oliveira a sanção definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a Elinaldo dos Santos Oliveira a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a José Edson Batista a punição de 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a Mauro Dias de Oliveira Neto a reprimenda de 43 (quarenta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (fls. 296 a 304).

As razões recursais de todos os apelantes culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 328 a 337, 338 a 347, 348 a 356 e 357 a 365):
Ante o exposto, confiante na devida apreciação dos fatos, requer sejam apreciadas as razões recursais, de modo a que:
a) Seja anulada a Decisão do Corpo de Jurados, submetendo-se o
apelante a novo julgamento, ou
b) que seja a pena adequada ao caso concreto, pelas razões acima,
procedendo-se à detração da pena; e
c) que se garanta ao APELANTE direito de se ver livre para aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

As contrarrazões voltaram-se à manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 367 a 370).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 372).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 377 a 411).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 03 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois - exceto, no que atinem aos pedidos de recorrerem em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 - DA ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS E CONSEQUENTE SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO

O artigo 593, inciso III, alínea d, §3°, do Código de Processo Penal
,
prevê:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
(...)
§ 3o Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Não obstante os argumentos dos apelantes, após a detida análise dos autos, não vislumbro que a decisão dos jurados deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que constato, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele expostas.

A acusação sustentou a condenação dos apelantes (fl. 294).

A defesa pleiteou que cada um pagasse pelo crime que cometera (fl. 294), suscitando teses de legítima defesa, de desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal e de ausência de materialidade quanto ao delito de corrupção de menores (fls. 294 a 295).

Na sessão do júri, as vítimas sobreviventes apontaram os apelantes como autores das tentativas de homicídio qualificado. Maria Alice de Oliveira Costa descreveu que José Edson Batista bateu-lhe com uma perna-manca, atingindo seu braço quando o levantou para proteger a sua cabeça. Hubson de Souza disse que recebeu uma facada de Mauro Dias de Oliveira Neto quando tentou protegê-la. Francisca Barbosa da Silva afirmou que este jogou a faca em sua costa, atingindo duas de suas costelas. Além disso, a testemunha Miguel Barbosa asseverou que todos os apelantes atacaram Leandro Alves.

Quanto à vítima fatal, Laudinor de Oliveira Costa, o relato de todas aquelas foi de que os apelantes subtraíram-lhe a vida através de facadas, pauladas, pontapés - no mínimo, portanto, de forma imoderada.

A ação criminosa em conjunto com uma pessoa menor de idade foi mencionada em diversos momentos dos relatos colhidos na sessão do júri; confirmada, inclusive, pela própria vítima do delito correspondente.

Apenas esses apontamentos mostram que a tese acolhida pelos jurados não se encontra incompatível com o conjunto probatório presente nos autos. Ela possui elemento embasador e, portanto, inexiste como acolher a presente alegação recursal. Respeitada, assim, a soberania do veredito.

Para ratificar, doutrina Guilherme de Souza Nucci: ¿Não cabe anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir¿ (
in
Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Da jurisprudência, destaco:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. Verifica-se, assim, nas provas dos autos que predomina a versão de que o réu não foi visto segurando uma arma de fogo, sendo esta uma das teses apontada pela defesa. Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por contrariedade à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2016.04407056-89, 166.958, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-10-25, Publicado em 2016-11-03)

03 - DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de Menor), constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 10/08/2014 (fl. 03);
·

a sentença (fls. 296 a 304), datada e publicada em 18/08/2016, impôs aos apelantes Elinaldo dos Santos Oliveira, José Edson Batista e Mauro Dias de Oliveira Neto, respectivamente, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão;
·

o Ministério Público permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis precedente jurisprudencial a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

04 - DA ADEQUAÇÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Quanto à individualização da reprimenda dos apelantes, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar as penas impostas aos recorrentes pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

4.1 - Quanto ao apelante Rosinaldo dos Santos Oliveira

4.1.1 - Do homicídio qualificado contra a vítima Laudionor de Oliveira Costa (pena - reclusão, de doze a trinta anos.)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que matou a vítima na presença da mãe desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade. Logo,
valoro-a como negativa.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes, nos autos, para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

As consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não identificou qualquer agravante, mas poderia fazê-lo - já que plurais as qualificadoras, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e ambas previstas no artigo 61 do Código Penal - elegendo uma delas para sopesar neste momento.
In casu
, destaco o meio cruel como tal (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Desse modo, mesmo diante da atenuante da confissão espontânea, porque se compensam, aplico a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição nem de aumento. Remanesce, pois, a
punição definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, que reduzo para 16 (dezesseis) anos a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.1.2 - Da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Leandro Alves (pena - reclusão, de doze a trinta anos, com diminuição de um a dois terços)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

A culpabilidade do agente valoro como negativa
, pois,
in casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que agrediu, brutalmente, a vítima na presença da esposa e do filho desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade.

A conduta social do agente

tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes nos autos para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
.

As consequências do delito

valoro como

neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
, em razão da já mencionada Súmula 18/TJPA,
qualifico como neutra
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
considerando o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar qualquer agravante ou atenuante. Aplico, então, a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não identificada causa de aumento, mas a de diminuição concernente à tentativa.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

Nesse contexto dos autos,
a aplicação da fração de 1/2 (metade)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, à
punição definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, que reduzo para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.1.3 - Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela tentativa de homicídio qualificado -,
resulta a punição do apelante Rosinaldo dos Santos Oliveira em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procedem, em parte, as alegações do apelante em torno da dosimetria de sua pena.

4.2 - Quanto ao apelante Elinaldo dos Santos Oliveira

4.2.1 - Do homicídio qualificado contra a vítima Laudionor de Oliveira Costa (pena - reclusão, de doze a trinta anos.)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que matou a vítima na presença da mãe desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade. Logo,
valoro-a como negativa.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes, nos autos, para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

As consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não identificou qualquer agravante, mas poderia fazê-lo - já que plurais as qualificadoras, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e ambas previstas no artigo 61 do Código Penal - elegendo uma delas para sopesar neste momento.
In casu
, destaco o meio cruel como tal (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Contrariamente, reconheceu a atenuante da menoridade penal, contudo, segundo a certidão de nascimento constante à fl. 35, o apelante contava com 22 (vinte e dois) anos de idade na data do fato, pois nascera em 11/02/1992.

Aplico, destarte, com o acréscimo de 1/6 (um sexto), a
reprimenda intermediária do apelante

em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição nem de aumento. Remanesce, pois, a
punição definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que reduzo para 16 (dezesseis) anos a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.2.2 - Da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Leandro Alves (pena - reclusão, de doze a trinta anos, com diminuição de um a dois terços)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

A culpabilidade do agente valoro como negativa
, pois,
in casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que agrediu, brutalmente, a vítima na presença da esposa e do filho desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade.

A conduta social do agente

tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes nos autos para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
.

As consequências do delito

valoro como

neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
, em razão da já mencionada Súmula 18/TJPA,
qualifico como neutra
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
considerando o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar qualquer agravante, mas se equivocou ao reconhecer a atenuante da menoridade: o apelante nascera em 11/02/1992, contava 22 (vinte e dois) anos de idade na data do fato. Aplico, então, a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não identificada causa de aumento, mas a de diminuição concernente à tentativa.
A aplicação da fração de 1/2 (metade)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, à
punição definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, que reduzo para 08 (oito) anos, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.2.3 - Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 08 (oito) anos de reclusão pela tentativa de homicídio qualificado -,
resulta a punição do apelante Elinaldo dos Santos Oliveira em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procedem, em parte, as alegações do apelante em torno da dosimetria de sua pena.

4.3 - Quanto ao apelante José Edson Batista

4.3.1 - Do homicídio qualificado contra a vítima Laudionor de Oliveira Costa (pena - reclusão, de doze a trinta anos.)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que matou a vítima na presença da mãe desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade. Logo,
valoro-a como negativa.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes, nos autos, para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

As consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não identificou qualquer agravante, mas poderia fazê-lo - já que plurais as qualificadoras, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e ambas previstas no artigo 61 do Código Penal - elegendo uma delas para sopesar neste momento.
In casu
, destaco o meio cruel como tal (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Contrariamente, reconheceu a atenuante da menoridade penal, contudo, segundo o documento de identidade constante à fl. 38, o apelante contava com (vinte e sete) anos de idade na data do fato, pois nascera em 22/09/1986.

Aplico, destarte, com o acréscimo de 1/6 (um sexto), a
reprimenda intermediária do apelante

em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição nem de aumento. Remanesce, pois, a
punição definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que reduzo para 16 (dezesseis) anos a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.3.2 - Da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Leandro Alves (pena - reclusão, de doze a trinta anos, com diminuição de um a dois terços)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

A culpabilidade do agente valoro como negativa
, pois,
in casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que agrediu, brutalmente, a vítima na presença da esposa e do filho desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade.

A conduta social do agente

tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes nos autos para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
.

As consequências do delito

valoro como

neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
, em razão da já mencionada Súmula 18/TJPA,
qualifico como neutra
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
considerando o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar qualquer agravante, mas se equivocou ao reconhecer a atenuante da menoridade: o apelante nascera em 22/09/1986, contava 27 (vinte e sete) anos de idade na data do fato. Aplico, então, a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não identificada causa de aumento, mas a de diminuição concernente à tentativa. A
aplicação da fração de 1/2 (metade)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, à
punição definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, que reduzo para 08 (oito) anos, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.3.3 - Da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Maria Alice de Oliveira Costa (pena - reclusão, de doze a trinta anos, com diminuição de um a dois terços)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

A culpabilidade do agente valoro como negativa
, pois,
in casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que agrediu, covardemente, a vítima que tentava defender seu filho e seu esposo que estavam sendo espancados, tudo numa festa voltada a comemorar a paternidade.

A conduta social do agente

tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes nos autos para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
.

As consequências do delito

valoro como

neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
, em razão da já mencionada Súmula 18/TJPA,
qualifico como neutra
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
considerando o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar qualquer agravante, mas se equivocou ao reconhecer a atenuante da menoridade: o apelante nascera em 22/09/1986, contava 27 (vinte e sete) anos de idade na data do fato. Aplico, então, a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não identificada causa de aumento, mas a de diminuição concernente à tentativa. A
aplicação da fração de 1/2 (metade)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, à
punição definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, que reduzo para 08 (oito) anos, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.3.4 - Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo homicídio qualificado, 08 (oito) anos de reclusão por cada tentativa de homicídio qualificado (duas no total) -,
resulta a punição do apelante José Edson Batista em 32 (trinta e dois) anos de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procedem, em parte, as alegações do apelante em torno da dosimetria de sua pena.

4.4 - Quanto ao apelante Mauro Dias de Oliveira Neto

4.4.1 - Do homicídio qualificado contra a vítima Laudionor de Oliveira Costa (pena - reclusão, de doze a trinta anos.)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que matou a vítima na presença da mãe desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade. Logo,
valoro-a como negativa.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes, nos autos, para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

As consequências do delito
- alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não identificou qualquer agravante, mas poderia fazê-lo - já que plurais as qualificadoras, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e ambas previstas no artigo 61 do Código Penal - elegendo uma delas para sopesar neste momento.
In casu
, destaco o meio cruel como tal (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Desse modo, mesmo diante da atenuante da confissão espontânea, porque se compensam, aplico a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição nem de aumento. Remanesce, pois, a
punição definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, que reduzo para 16 (dezesseis) anos a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.4.2 - Da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Leandro Alves (pena - reclusão, de doze a trinta anos, com diminuição de um a dois terços)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

A culpabilidade do agente valoro como negativa
, pois,
in casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que agrediu, brutalmente, a vítima na presença da esposa e do filho desta, numa festa voltada a comemorar a paternidade.

A conduta social do agente

tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes nos autos para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
.

As consequências do delito

valoro como

neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
, em razão da já mencionada Súmula 18/TJPA,
qualifico como neutra
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
considerando o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar qualquer agravante ou atenuante. Aplico, então, a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não identificada causa de aumento, mas a de diminuição concernente à tentativa.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

Nesse contexto dos autos,
a aplicação da fração de 1/2 (metade)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, à
punição definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, que reduzo para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.4.3 - Da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Francisca Barbosa da Silva (pena - reclusão, de doze a trinta anos, com diminuição de um a dois terços)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

A culpabilidade do agente valoro como neutra
, pois normal à espécie.

A conduta social do agente

tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes nos autos para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
.

As consequências do delito

valoro como

negativas
, pois a vítima relatou em sessão do júri sentir, até então, muita dor e ardor no local em que foi atingida pela faca lançada pelo apelante.

O comportamento da vítima
, em razão da já mencionada Súmula 18/TJPA,
qualifico como neutra
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
considerando o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar qualquer agravante ou atenuante. Aplico, então, a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não identificada causa de aumento, mas a de diminuição concernente à tentativa.
A aplicação da fração de 1/2 (metade)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, à
punição definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, que reduzo para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.4.4 - Da tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Hubson de Souza (pena - reclusão, de doze a trinta anos, com diminuição de um a dois terços)

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima, sendo que,
data maxima venia
, com exceção da penúltima, todas as fundamentações correlatas devem ser corrigidas, inclusive a concernente às consequências do delito, ainda que ponderada, de maneira favorável, ao apelante por aquele.

A culpabilidade do agente valoro como negativa
, pois,
in casu
, além do que já qualifica o delito, o comportamento do apelante mostrou-se mais censurável, uma vez que agrediu a vítima quando esta tentava defender a vítima Maria Alice de Oliveira Costa da ação do apelante José Edson Batista.

A conduta social do agente

tenho por negativa,
ante as assertivas das vítimas e de testemunha de que, juntamente aos demais apelantes, tinha mau comportamento na comunidade, era bagunceiro, possuía fama de brigão.

Porque inexistentes elementos concretos e suficientes nos autos para tanto,
deixo de avaliar a sua personalidade
.

As consequências do delito

valoro como

neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
, em razão da já mencionada Súmula 18/TJPA,
qualifico como neutra
.

Diante da negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão,
considerando o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar qualquer agravante ou atenuante. Aplico, então, a
reprimenda intermediária do apelante

em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira fase, não identificada causa de aumento, mas a de diminuição concernente à tentativa.
A aplicação da fração de 1/2 (metade)
mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego, à
punição definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, que reduzo para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

4.4.5 - Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo homicídio qualificado, 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão por cada tentativa de homicídio qualificado (três no total) -,
resulta a punição do apelante Mauro Dias de Oliveira Neto em 41 (quarenta e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procedem, em parte, as alegações do apelante em torno da dosimetria de sua pena.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parciais dos recursos, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, para todos os apelantes, e reformando, do mesmo modo, a dosimetria das penas a eles aplicadas.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator